Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-14.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA PARA EXPEDIÇÃO DIPLOMA. CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso para reformar a sentença que julgou a incompetência do Juizado Especial Estadual para o julgamento do feito. Compulsando-se os autos identifica-se que o objeto da ação é a obrigação de fazer, onde o recorrente pleiteia a expedição de diploma de conclusão de curso de nível superior.

2. A instituição de ensino traz à baila documentações comprobatórias acerca da recusa de registro por parte da UNB, bem como a dificuldade de credenciamento junto ao MEC, o que justifica o interesse da União para que estabeleça a competência da Justiça Federal, de modo que se aplique o precedente invocado (REsp 1.344.771/PR), uma vez que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma ao estudante, não versando sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços, tais como, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, dentre outros que possam afastar a competência da Justiça Federal.

3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões e por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.